Tribunal: CARF
Processo: 15563.720002/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
INTIMAÇÕES AO ENDEREÇO DO PATRONO DO SUJEITO PASSIVO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PUBLICAÇÕES EM NOME DO PATRONO DA RECORRENTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível, de igual modo, a realização de publicações sobre os atos do Processo Administrativo Fiscal (PAF) em nome do referido patrono, por falta de previsão legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE EQUIDADE.
As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie julgada e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade pecuniária, nos casos em que não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio, nos termos do artigo 40 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 28 (VINCULANTE).
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA.
São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar.
Por sua vez, equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos.
LANÇAMENTO FISCAL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Não há que se falar em desrespeito aos princípios constitucionais e tributários se o lançamento obedeceu à legislação tributária válida, legal e constitucionalmente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720002/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.121 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
NC BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
INTIMAÇÕES AO ENDEREÇO DO PATRONO DO SUJEITO PASSIVO.
DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
PUBLICAÇÕES EM NOME DO PATRONO DA RECORRENTE. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível, de igual modo, a realização de publicações sobre os atos do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) em nome do referido patrono, por falta de
previsão legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROPOSTA DE APLICAÇÃO
DE EQUIDADE.
As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de
Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie
julgada e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade pecuniária,
nos casos em que não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio,
nos termos do artigo 40 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF
No
28
(VINCULANTE).
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA.
São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o estabelecimento
equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele
saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que
praticar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720002/2019-
9-39
3a Câma
3a Câma
CESSO
CESSO A
puração: 0
puração: 0
AÇÕES A
AÇÕES A
SCABIME
SCABIME
No proc
No proc
de
de ad
ad
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

Por sua vez, equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses
produtos.
LANÇAMENTO
FISCAL.
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE,
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Não há que se falar em desrespeito aos princípios constitucionais e tributários
se o lançamento obedeceu à legislação tributária válida, legal e
constitucionalmente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-70.725 - 3a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 02/01/2019, por intermédio do qual foi exigido o Imposto de sobre
Produtos Industrializados, em razão das seguintes infrações:
01 -
Falta de recolhimento do IPI – Demais produtos
Infração: Falta de declaração/recolhimento do saldo devedor do IPI
escriturado (total ou parcial ) – Verificações obrigatórias (com parte do
valor recolhido)
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

02 -
IPI lançado e não escriturado
Infração: Falta de escrituração de débito de IPI lançado em nota fiscal
(total ou parcial) – Demais produtos
03 -
Créditos indevidos – Entradas/Aquisições
Infração: Crédito Básico indevido – Demais produtos
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração - IPI
Principal:

24.250.308,67
Juros de Mora (Até 01/19):
10.661.636,12
Multa de Ofício (75%):

18.187.731,41
Valor do Crédito Tributário:
53.099.676,20
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Este é o perfil da exação:

O panorama fático foi assim descrito no TVF:
INFRAÇÃO: FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO SALDO DEVEDOR
ESCRITURADO
No curso da presente ação fiscal identificamos que o contribuinte apurou no Livro de
Apuração do IPI (RAIPE), planilha anexa, saldos devedores mensais, após informados
os débitos de saídas tributáveis e os créditos das entradas, em observância as normas
legais, em especial, em obediência ao princípio constitucional da não cumulatividade
que rege o IPI.
Apesar de ter apurado e declarado por meio das EFD-ICMS/IPI mensais já informadas
no presente termo, o contribuinte deixou de recolher aos cofres públicos os valores
relativos ao IPI dos saldos devedores mensais...
...
INFRAÇÃO: FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO EM NOTA
FISCAL
No curso da presente ação fiscal identificamos que o contribuinte informou nas EFD-
ICMS/IPI apresentadas, e consequentemente no RAIPI do período fiscalizado, valores
inferiores aos constantes das Notas Fiscais válidas emitidas, apurando-se diferenças de
IPI lançado em Nota Fiscal e não escriturado no RAIPI.
...
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

INFRAÇÃO: CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO
No curso da presente ação fiscal identificamos que o contribuinte informou nas EFD-
ICMS/IPI apresentadas, e consequentemente no RAIPI do período fiscalizado, valores
de créditos indevidos, o que ensejou a glosa dos mesmos da apuração do imposto
devido.
E assim se insurgiu a Interessada:
DA EQUIVOCADA PENALIDADE ACERCA DA ESCRITURAÇÃO
8. Em caráter preliminar vale destacar a equivocada consideração, aduzida no i2
Termo de Verificação Fiscal, de que oilPI não teria sido escriturado, o que se vê às pp.
21 e seguintes do documento referenciado, tópico VI.2.
Ora, à própria p. 8 do Termo de Verificação Fiscal se registrou o esclarecimento de
que no ano de 2015 a empresa Impugnante perdeu os arquivos magnéticos
armazenados em HD, e que se encontra em diligências para recuperação dos ditos
arquivos, inclusive refazendo suas escriturações fiscais e contábeis.
10. Assim, não cabem as penalidades imputadas a título de ausência de escrituração,
haja vista que ainda durante a Verificação houve expressa notícia de que se
regularizavam as escriturações.
...
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IPI SOBRE A REVENDA DE PRODUTOS
ESTRANGEIROS
Conforme se verifica em seu contrato social e cm seu cartão CNPJ, a Impugnante é
sociedade empresán.» que íem como objeto o comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal.e doméstico, de equipamentos de telefonia e comunicação,
além da fabricação de alguns aparelhos.
Por este motivo, importa mercadorias prontas e acabadas, recolhendo o IPI-
Importação no momento do desembaraço aduaneiro, nos termos do artigo 46. I, do
Código Tributário Nacional, além do artigo 2o, inciso I, da Lei n.° 4.502/64, matriz
legal do IPI.
Posteriormente, sem submeter as 'mercadorias importadas a procedimento de
industrialização, a Impugnante revende-as no mercado interno nacional, sujeitando-se,
ilegal e inconstitucionalmente, nó recolhimento do IPI no momento da saída de seu
estabelecimento para revenda.
...
Posteriormente, sem submeter as mercadorias importadas a procedimento de
industrialização, a Impugnante comercializa-as no mercado interno nacional,
sujeitando-se ,ilegal e inconstitucionalmente, ao recolhimento do IPI no momento da
saída de seu estabelecimento para revenda.
Tal sujeição ocorre porque sua atividade é equiparada à industrial, suscitando a
incidência do artigo 46, II, do Código Tributário Nacional e do artigo 35, II, do
Regulamento do IPI. do artigo 5L II. do Código Tributário Nacional, do artigo 4o,
inciso I. da Lei n° 4.502/64, bem como do artigo 9o, I, do Regulamento do IPI.
Ocorre que, da análise do artigo 153, inciso IV, da Constituição Federal, fundamento
da cobrança de IPI. percebe-se que a intenção do constituinte foi a de tributar,
exclusivamente, a industrialização...
DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPROCIONALIDADE NO
ARBITRAMENTO DA MULTA 47. No presente caso a multa foi arbitrada em 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor de cada débito alegadamente não escriturado,
chegando à penalidade da ordem de R$ 18.187.734,41 (dezoito milhões, cento e oitenta
e sete mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

A
multa
ultrapassa
sobremodo
os
limites
de adequação,
necessidade
e
proporcionalidade em sentido estrito do ato administrativo, sem que houvesse qualquer
justificativa razoável para fazê-lo. Neste ponto, a decisão administrativa violou os
princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.
DA ILEGALIDADE E DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC PARA A
CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
A taxa SELIC é definida como a taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos
federais.
60. Ela não é capaz de definir o nível da inflação, que serve como parâmetro para o
custo dinheiro, mas tão somente a liquidez dos recursos que transitam pelo mercado
financeiro.
61. Ora, sendo um mero índice indutor de política monetária, a SELIC nada tem a ver
com a defasagem da moeda ocasionada pela inflação, única que pode efetivamente
corrigir débitos fiscais.
É como relato.
Passo a votar.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 3a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo o crédito tributário exigido, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 09-70.725, datado de 17/05/2019, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
IPI.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
VALORES
NÃO
DECLARADOS.
LEGITIMIDADE DO LANÇLAMENTO.
Constatada a presença de saldos devedores inadimplidos e não declarados é de se lançar
os valores em aberto em estrita obediência aos ditames do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa as alegações de sua peça impugnatória., estruturado nos seguintes
tópicos:

I
DAS INTIMAÇÕES
II
DA TEMPESTIVIDADE
III
DOS FATOS
IV
DA PENALIDADE
V
DA EQUIVOCADA PENALIDADE ACERCA DA ESCRITURAÇÃO
VI
DO TOTAL DESCABIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PENAL
VII
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IPI SOBRE A REVENDA DE PRODUTOS ESTRANGEIROS
VIII
DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
IX
DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO DA
MULTA
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

X
DA ILEGALIDADE E DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC PARA A CORREÇÃO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
XI
DA EQUIDADE
XII
DOS PEDIDOS

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto na parte relacionada ao Itens II.5
e II.6 seguintes, pelos fundamentos neles expostos.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Neste voto, seguirei a ordem dos pontos elencados pela Recorrente em seu
Recurso Voluntário, para facilitar a análise do feito.
II.1
Das Intimações
A Recorrente pleiteia que as próximas notificações e intimações sejam remetidas
aos cuidados do advogado Dr. Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, inscrito na OAB/RJ sob o no
133.676, com escritório profissional instalado a Rua Evaristo da Veiga , no 16, Gr. 1603, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-040. As publicações no Diário Oficial devem ser realizadas,
também, em nome do referido advogado, sob pena de nulidade.
Analiso.
Este assunto encontra-se sumulado no CARF, conforme a seguir:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Como visto, incabível a intimação dirigido ao endereço do patrono do sujeito
passivo.
Incabível, de igual modo, a realização de publicações sobre os atos do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) em nome do referido patrono, por falta de previsão legal.
II.2
Da Tempestividade
Neste tópico, a Recorrente afirma ser tempestivo o Recurso Voluntário, fato,
porém, que já se encontra confirmado no Item I deste voto.
Portanto, nada aqui a acrescentar.
II.3
Dos Fatos
A Recorrente sintetiza a cronologia dos fatos que ensejaram a autuação, a
apresentação da correspondente Impugnação e o resultado do julgamento proferido pela DRJ,
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

prometendo demonstrar, nos tópicos seguintes, os graves equívocos no montante apurado como
crédito tributário.
Também, aqui, não há razões para manifestação deste Colegiado
II.4
Da Penalidade
Menciona a Recorrente que o Auto de Infração baseou-se nas disposições do art.
24, II e III, do Decreto no 7.212, de 15/06/2010, e houve aplicação de penalidade frente à alegada
violação dos procedimentos contidos nos arts. 181 e 183 desse mesmo Decreto.
Esclareço.
Os dispositivos citados pela Recorrente estão dentre aqueles arrolados pela
Fiscalização como enquadramento legal da autuação, todos relacionados ao Regulamento do IPI
de 2010 (RIPI/2010).
O art. 24 em referência estabelece os contribuintes do IPI.
Entretanto, os arts. 181 e 183 do RIPI/2010 não dizem respeito à penalidade, mas,
sim, ao procedimento de lançamento do tributo, de ofício ou por homologação.
Além disso, não houve qualquer contestação ou requerimento neste tópico para
demais análises.
II.5
Da Equivocada Penalidade Acerca da Escrituração
A Recorrente alega não caber as penalidades imputadas a título de ausência de
escrituração, haja vista que, ainda durante a verificação fiscal, noticiou que se regularizavam as
escriturações.
Ainda, segundo ela, a decisão ad quo ignorou que a NC Brasil não pode
apresentar os documentos por motivo de força maior, a saber, a perda dos registros magnéticos
em HD.
Portanto, conclui, a sociedade empresária não pode ser responsabilizada como se
não tivesse escriturado o imposto, quando, de fato, o fez.
Analiso.
Conforme relatado acima, as infrações apuradas pelo Fisco no Auto de Infração
são as seguintes:
01 -
Falta de recolhimento do IPI – Demais produtos
Infração: Falta de declaração/recolhimento do saldo devedor do IPI
escriturado (total ou parcial ) – Verificações obrigatórias (com parte do
valor recolhido)
02 -
IPI lançado e não escriturado
Infração: Falta de escrituração de débito de IPI lançado em nota fiscal
(total ou parcial) – Demais produtos
03 -
Créditos indevidos – Entradas/Aquisições
Infração: Crédito Básico indevido – Demais produtos
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

Como visto, não houve lançamento para cominar penalidade relativa à ausência de
escrituração. A única penalidade do lançamento decorreu de insuficiência de recolhimento do
imposto devido, multa de 75% (setenta e cinco por cento) do principal devido.
Sendo assim, impertinentes as alegações destes tópico.
II.6
Do Total Descabimento de Representação Penal
A Recorrente contesta a abertura do Processo Administrativo no
15563.720.003/2019-83, Representação Fiscal para Fins Penais, sob o argumento, em síntese, de
inexistência de justa causa para formalização da representação.
Analiso.
Quanto a esse assunto, importa esclarecer ser o CARF incompetente para se
manifestar sobre Processos de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme sumulado a
seguir:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
II.7
Da Não Incidência de IPI sobre Revenda de Produtos Estrangeiros
A Recorrente informa que atua no comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de
uso pessoal e doméstico, de equipamentos de telefonia e comunicação, além de manutenção de
montagem de alguns aparelhos.
Por esse motivo, importa mercadorias prontas e acabadas, recolhendo o IPI no
desembaraço aduaneiro.
Posteriormente, sem submeter as mercadorias importadas a procedimento de
industrialização, comercializa-as no mercado interno nacional, sujeitando-se, ilegal e
inconstitucionalmente, ao recolhimento do IPI no momento da saída de seu estabelecimento para
revenda.
Tal sujeição ocorre porque sua atividade é equiparada à industrial.
No entanto, entende que o pressuposto ao fato gerador do IPI é a industrialização,
conforme art. 46, parágrafo único da Constituição Federal, e art. 4o do RIPI/2010.
Aduz que, por não realizar atividade de industrialização a suscitar a incidência do
IPI, a manutenção da cobrança implica verdadeira bitributação, uma vez que a contribuinte já
recolhe o IPI – Importação no momento do desembaraços aduaneiro.
Entendendo respaldar sua tese, traz aos autos números de ações perante o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em que concluiu ser ilegítima a exigência do IPI sobre a revenda de
produtos de procedência estrangeira, pois: (i) sem que se verifique ato de industrialização no
País, a exigência desvirtuaria o IPI, tornando-o verdadeiro "ICMS federal"; e (ii) tratando-se de
pessoa importadora, o fato gerador seria, apenas e tão somente, o desembaraço aduaneiro, e
nenhum outro, sob pena de restar caracterizada bitributação, fenômeno vedado pelo
ordenamento.
Destaca, por fim, que o órgão julgador ad quo contrariou decisões reiteradas de
Tribunais Superiores, retardando, imotivadamente, o direito líquido e certo da recorrente.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

Portanto, conclui que, em respeito ao entendimento fixado pelas instâncias
jurisdicionais, a decisão administrativa deve ser modificada, a fim de determinar ilegítima a
exigência do IPI sobre a revenda de produtos de procedência estrangeira, com a consequente
nulidade do Auto de Infração.
Analiso.
A sujeição passiva da Recorrente, na condição de contribuinte, encontra-se
estabelecida no art. 24, III, do RIPI/2010, nos seguintes termos (Destaques acrescidos):
RIPI/2010
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea
“b”);
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar ( Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea “a” );
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar ( Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea “a” ); e
Por sua vez, a equiparação do estabelecimento da Recorrente a estabelecimento
industrial possui base legal no art. 4o, I, da Lei no 4.502, de 30/11/1964, com a permissão dada
pelo art. 51, II, do CTN, cuja regulamentação transcrevo a seguir (Destaques acrescidos):
RIPI/2010
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem
saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma;
A própria Recorrente afirma em seu recurso que importa produtos de procedência
estrangeira e dá saída a esses produtos no mercado nacional.
Portanto, incontroversa a equiparação da Recorrente a estabelecimento industrial,
conforme dispositivos acima expostos, sendo irrelevante o fato de submeter os produtos
importados a processo de industrialização.
E, assim sendo, as manifestações da Recorrente com o objetivo de infirmar a
validade das normas retromencionadas não podem ser apreciadas por este Colegiado,
simplesmente porque, assim o fazendo, estar-se-ia adentrando na análise da legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária, seara na qual lhe falta competência, consoante
Súmula CARF no 01, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, a título de esclarecimento, há tema repetitivo no STJ, sob o no 912, em
que foi firmada a tese de que “Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não
tenham sofrido industrialização no Brasil.”
Por sua vez, no âmbito do STF, há decisão definitiva, com repercussão geral,
oriunda do Recurso Extraordinário (RE) no 946648, em que se discutiu, à luz do art. 150, II, da
Constituição Federal, se há, ou não, violação ao princípio da isonomia, no tocante à incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado
interno, ante a equiparação do importador ao industrial, quando o primeiro não o beneficia no
campo industrial.
Nesse RE, em 28/08/2020, foi firmada a tese de que “É constitucional a incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado
interno” (Tema 906).
Sendo assim, lançamento sem reparos a merecer.
II.8
Dos princípios da legalidade e da capacidade contributiva
A Recorrente socorre-se dos princípios da legalidade, razoabilidade e da
capacidade contributiva para fins de eximir-se da autuação. Isso porque tais princípios restariam
desrespeitados ao se exigir o IPI sobre produtos que não sofreram, de fato, processo de
industrialização no Brasil
Analiso.
Remeto a análise deste tópico à do tópico precedente, pelos fundamentos ali
expostos, e acrescento que não houve desrespeito quanto à aplicação dos princípios aqui
enumerados, pois, pelo que foi exposto, o lançamento obedeceu à legislação tributária válida,
legal e constitucionalmente.
II.9
Da
Ausência
de
Razoabilidade
e
de
Proporcionalidade
no
Arbitramento da Multa
A Recorrente, em síntese, argumenta que a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o principal lançado ultrapassa os limites da proporcionalidade, sem que houvesse
qualquer justificativa razoável para a autuação.
Para a Recorrente, o ato administrativo teria violado os princípios da legalidade,
motivação, proporcionalidade e razoabilidade.
Pleiteia a nulidade do auto de infração, em razão do arbitramento de penalidade
fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ou, subsidiariamente, a redução do valor
da multa, a fim de não causar danos de difícil ou impossível reparação à saúde financeira da
Recorrente.
Analiso.
A DRJ se manifestou sobre estas alegações da Interessada em simples e
apropriada análise na decisão de piso. Dessa forma, por concordar com o as razões do órgão
julgador a quo, adoto-as neste voto para decidir esta parte da contenda, conforme a seguir:
3-DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE
NO ARBITRAMENTO DA MULTA
Eis o argumento:
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPROCIONALIDADE NO
ARBITRAMENTO DA MULTA
No presente caso a multa foi arbitrada em 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
valor de cada débito alegadamente não escriturado, chegando à penalidade da ordem
de R$ 18.187.734,41 (dezoito milhões, cento e oitenta e sete mil e setecentos e trinta e
quatro reais e quarenta e um centavos).
48. A multa ultrapassa sobremodo os limites de adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito do ato administrativo, sem que houvesse qualquer
justificativa razoável para fazê-lo. Neste ponto, a decisão administrativa violou os
princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.
Diga-se, a esse respeito, que a discussão acerca da pretensa inadequação da
multa aplicada nos termos do artigo 80 da Lei 4.502/64 tem contornos de
questionamento de validade de norma jurídica em pleno vigor, o que extrapola o
perímetro de atuação do julgador administrativo como já se frisou em tópico anterior.
E mais: em se tratando de matéria constitucional, como é o caso do argumento
de presença de confisco, aplica-se de imediato a Súmula CARF no 2, que repele a
legimidade de juízo de valor a respeito de tal matéria por parte dos órgãos de
julgamento administrativos:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em suma: multa aplicada em perfeita sintonia com a legislação aplicável à
espécie. Questionamento de validade jurídica incabível na esfera administrativa.
Portanto, mantém-se a decisão de piso quanto a esta parte do recurso, restando,
ainda, prejudicado o pedido subsidiário para redução do valor da multa de ofício.
II.10 Da Ilegalidade e da Inconstitucionalidade da Taxa Selic para a
Correção de Débitos Tributários
A Recorrente argumenta ser ilegal e inconstitucional a aplicação da Taxa Selic, de
caráter remuneratório, como índice corretivo fiscal, fazendo imperativo que os débitos apurados
no Auto de Infração sejam corrigidos pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).
Aprecio.
O questionamento da aplicação da Taxa Selic como juros moratórios encontra-se
pacificado neste Colegiado por meio da Súmula CARF no 04 (Vinculante), a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, reitero aqui que questões atinentes à constitucionalidade da legislação
tributária têm sua apreciação expressamente vedada por este Colegiado, nos termos da Súmula
CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, improcedentes as alegações deste tópico.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720002/2019-39

II.11 Da Equidade
Diz a Recorrente que todas as matérias ora debatidas são recorrentes em instâncias
administrativas e jurisdicionais, suscitando entendimentos controvertidos. E são relevantes na
medida em que envolvem a possibilidade de fomento ou retração da atividade econômica, bem
como a proteção ou a violação de princípios constitucionais.
Assim, seja pela recorrência, seja pela relevância das controvérsias, pleiteia a
Recorrente, em caráter subsidiário, caso as razões recursais apresentadas não sejam acolhidas por
este Conselho, que seja proposta a equidade ao seu Processo Administrativo, a fim de que os
temas nele suscitados sejam analisados e decididos, em instância especial, pelo Ministro da
Fazenda, conforme o artigo 26, do Decreto n.° 70.235, de 06/03/1972.
Passo à analise.
O pleito da Recorrente neste tópico é embasada no art. 26 do Decreto no 70.235,
de 1972, que assim dispõe:
Art. 26. Compete ao Ministro da Fazenda, em instância especial:
[...]
II - decidir sobre as propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos
de Contribuintes.
[...]
Mais à frente, no mesmo diploma normativo, temos no art. 40 que:
Art. 40. As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de
Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie julgada e
serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade pecuniária, nos casos em que
não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio.
Portanto, verifica-se que a aplicação de equidade restringe-se à penalidade
pecuniária. Ou seja, na presente situação, se possível, restringir-se-ia à multa de ofício do Auto
de Infração.
Entretanto, no caso em análise, não há elementos nos autos que permitam analisar
os requisitos necessários ao atendimento da proposta de aplicação de equidade, em especial os
elementos relacionados à inexistência de reincidência.
Diante de disso e, ainda, levando-se em conta que o CARF não pode afastar uma
penalidade prevista expressamente em lei, em razão da Súmula CARF no 2, deve ser negado
provimento ao pedido da apresentação de proposta de aplicação de equidade.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital